Tribunal: TJDFT
Processo: 0743824-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743824-84.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 55316421) interposta contra a sentença (ID 55316391) prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF nos autos dos embargos à execução fiscal movido por BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A douta Sentenciante julgou improcedentes os embargos e condenou a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na fixação da verba honorária, considerou o reduzido número de atos processuais, bem como a tramitação por curto período de tempo e, deixando de aplicar a regra do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, por entender que o percentual mínimo previsto no dispositivo implicaria condenação em valor absolutamente incompatível com o trabalho prestado, arbitrou a remuneração em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em sede de apelo, a única questão trazida pelo apelante é em relação à fixação da verba honorária, pugnando pela aplicação do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC. Contrarrazões apresentadas, postulando o desprovimento do recurso (ID 55316425). É o relato do essencial. Decido. O caso é de improcedência dos embargos à execução fiscal e condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes determinados pelo art. 85, § 8o e 2°, do CPC. A controvérsia gira unicamente em torno da fixação de honorários advocatícios. Não controvertem as partes a respeito do valor cobrado na execução fiscal: R$ 7.641.552,99 (sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos). Os honorários de sucumbência são fixados de acordo com o art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.076/STJ, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado. Naquela oportunidade, foram estabelecidas duas teses sobre o assunto, a saber: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Diante de aludido precedente qualificado, a controvérsia entre as partes deve ser dirimida sob a ótica da tese lançada pela Corte Superior. Decerto, não se pode afirmar que o benefício econômico pretendido, na presente demanda, seja inestimável ou irrisório. Afigura-se impróprio o arbitramento de honorários patronais mediante apreciação equitativa, como consta no decisório guerreado. Em consonância com a norma processual e o precedente qualificado atinentes à matéria em debate, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da causa (R$ 7.641.552,99 (sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), ainda que se repute elevada tal quantia. Nesse sentido, confiram-se excertos de julgados recentes desta egrégia Corte de Justiça: A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 não dá margem de discricionariedade ao julgador para fixar os honorários sucumbenciais com base na equidade, quando o valor da causa for elevado. (Acórdão 1826149, 07340665820218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entendimento firmado quando da apreciação do Tema no 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - STJ - concluiu, por maioria, pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O caso dos autos não se apresenta como situação excepcional apta a justificar a interpretação extensiva do § 8o do art. 85 do CPC, para admitir o arbitramento de honorários advocatícios pelo critério equitativo. É de direito o cálculo da verba honorária com base no valor atribuído à causa, como forma a remunerar de maneira eficaz e justa o trabalho desempenhado pelos causídicos. (Acórdão 1823888, 07083826320238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que a querela submetida a este Poder Judiciário, ante a mensurabilidade de sua grandeza, não se coaduna com as hipóteses extraordinárias elencadas pelo legislador no art. 85, § 8o, do Diploma Processual, merecendo avaliação condizente com sua natureza e importância, conforme a regra insculpida nos preceptivos acima reproduzidos. Com essas considerações, amparado no art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao apelo para arbitrar os honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso III, do CPC, obedecendo as faixas, com fixação no mínimo legal. Deixo de proceder à majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, em decorrência do provimento do apelo do DISTRITO FEDERAL. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador